Tribunal: TJBA
Processo: 8038050-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038050-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: JOSE ADSON SANTOS RUBEM

Advogado(s)
:
PAULO CEZAR MEDRADO FERREIRA, JOSE MURILO SANTOS RUBEM

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO ONDE RESTOU FIXADA A FORMA DE CORREÇÃO DO DÉBITO – ANTERIORIDADE À LEI 14.905/2024 – ALTERAÇÃO DA FORMA DE CORREÇÃO – INADEQUAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO IMPROVIDO

1. O recurso se volta em face de decisão proferida em sede de execução de título executivo judicial e requer seja aplicada a correção do valor devido exclusivamente pela SELIC na forma da lei 14.905/2024.

2. Estamos diante de execução de título judicial, com decisão transitada em julgado que fixou a forma de correção do débito e não de discussão a respeito de cobrança, por inadimplemento de obrigações da vida civil, ainda não judicializadas.

3. A certidão de ID 440497046, na origem, dá conta do trânsito em julgado da decisão em 12/04/2024, enquanto a lei 14.905/2024 foi disponibilizada no DOU de 01/07/2024, com vigor a partir de sua publicação.

4. Do Tribunal da Cidadania colhemos que “
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.
” (STJ -
EDcl no AREsp nº 2.747.727
).

5.
Havendo especificação no título exequendo quanto a forma de correção do débito e tendo transitado em julgado, deve ser mantido o quanto estabelecido no mesmo.

6.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038050-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros
e como apelada
JOSE ADSON SANTOS RUBEM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .